Tribunal: TJSP
Processo: 2069005-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE, POR FORÇA DO PROVIMENTO CSM 2.203/2014, RESPONDE PELAS CAUSAS ALISTADAS NA LEI 12.153/2009. POSSIBILIDADE.

- A apontada necessidade de prova técnica não é apta a infirmar a competência absoluta, prevendo mesmo a Lei 12.153/09 a realização de prova pericial.

- A ponderação de ofensa que possa sobrevir à produção de prova

Ementa:

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE, POR FORÇA DO PROVIMENTO CSM 2.203/2014, RESPONDE PELAS CAUSAS ALISTADAS NA LEI 12.153/2009. POSSIBILIDADE.

- A apontada necessidade de prova técnica não é apta a infirmar a competência absoluta, prevendo mesmo a Lei 12.153/09 a realização de prova pericial.

- A ponderação de ofensa que possa sobrevir à produção de prova pericial, derivada de interpretação restritiva do termo "exame técnico" contido no art. 10 da Lei 12.153/09 não se soluciona com discussão precoce em torno da competência absoluta, mas pela via adequada prevista no art. 20 da referida legislação.

Não provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000333535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2069005-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é
agravante KAMILA DA COSTA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE
BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2069005-80.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.079
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2069005-80.2020.8.26.0000/50000
Procedência: Bebedouro
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.079)
Agravante:
Kamila da Costa Silva
Agravado:
Município de Bebedouro
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM VARA DE
JUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL
QUE,
POR
FORÇA
DO
PROVIMENTO
CSM
2.203/2014,
RESPONDE
PELAS
CAUSAS
ALISTADAS
NA
LEI
12.153/2009.
POSSIBILIDADE.
-
A apontada necessidade de prova técnica não é
apta a infirmar a competência absoluta, prevendo mesmo
a Lei 12.153/09 a realização de prova pericial.
-
A ponderação de ofensa que possa sobrevir à
produção de prova pericial, derivada de interpretação
restritiva do termo “exame técnico” contido no art. 10 da
Lei 12.153/09 não se soluciona com discussão precoce
em torno da competência absoluta, mas pela via
adequada prevista no art. 20 da referida legislação.
Não provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Veicula Kamila da Costa Silva agravo interno
contra decisão monocrática que, nesta Corte, negou
provimento a outro agravo seu que objetivava a
tramitação do feito perante a 3a Vara Cível da Comarca

AgInt 2069005-80.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.079
3
de Bebedouro, porquanto, não obstante o valor da causa,
trata-se de ação que demanda prova pericial, entendendo
pela inviabilidade de sua realização no rito dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública.
Com pleito de reapreciação do tema pelo órgão
colegiado
ou
reconsideração
do
julgado,
pleiteia a
reforma
da
decisão
monocrática,
defendendo,
para
recálculo do seu adicional de insalubridade, é seu ônus
provar o nível de insalubridade a que esteve exposto e,
em caso de não reversão da decisão, será obstado seu
direito de ampla defesa.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 24 de abril de 2020 (e-pág. 11).
VOTO:
2.
Observou-se nos autos referenciais que foi negado
provimento a agravo de instrumento que visava à remessa
do feito para a Justiça comum, por tratar-se de causa
afeta à competência absoluta.
3.
A agravante, por sua vez, apresenta-se obstinada a
ver reconhecida a competência relativa no caso, à conta
de entendimento de que o art. 10 da Lei n.o 10.153/2009
admitiu tão somente o exame técnico no âmbito dos
Juizados da Fazenda Pública, o qual não exaure a
minucia da prova pericial exigível para apuração de
adicional de insalubridade.
4.
Ora, tal argumento não desautoriza a conclusão a
que se chegou no decisum alvejado, porquanto reservou
tópico para destacar a compatibilidade da prova pericial

AgInt 2069005-80.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.079
4
com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
advertindo-se
“8. A agitada necessidade de prova pericial não é,
pois, motivo idôneo para infirmar a competência
absoluta
do
Juizado
Especial,
prevendo,
a
propósito, a Lei n. 12.153/2009: “Art. 10. Para
efetuar o exame técnico necessário à conciliação
ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa
habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco)
dias antes da audiência” (ainda uma vez o realce
do texto não provém do original). 9.Os princípios
da celeridade e oralidade, norteadores da criação
dos
Juizados
especiais,
não
se
apresentam
contrários à produção de provas periciais, tanto
essas sejam imprescindíveis à solução da contenda. Nessa linha, recolhe-se ainda da
jurisprudência do STJ: “Se o valor da ação
ordinária é inferior ao limite de sessenta salários
mínimos previstos no artigo 3o da Lei 10.259/2001,
aliado à circunstância de a demanda não se
encontrar no rol das exceções a essa regra, deve
ser reconhecida a competência absoluta do Juizado
Especial Federal, sendo desinfluente o grau de
complexidade da demanda ou o fato de ser
necessária a realização de perícia técnica.” (REsp
1.205.956, j. 1-12-2010)” (e-págs.28-9 dos autos
referenciais)
Frise-se que a ponderação de futura ofensa ao
direito à prova pericial, que derive de interpretação
restritiva do termo “exame técnico” contido no art. 10 da
Lei 12.153/09 não se soluciona com discussão precoce
em torno da competência absoluta, mas pela via
adequada prevista no art. 20 da referida legislação.
Com arrimo nesses fundamentos, ora reiterados,
nego acolhida ao recurso.

DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado por Kamila da Costa Silva nos autos de

AgInt 2069005-80.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–NMV–Voto 56.079
5
origem lavrado (1000984-47.2020.8.26.0072 da 3a Vara
Cível da Comarca de Bebedouro).

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(Assinatura eletrônica)